Tribunal: TJPA
Processo: 0827336-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827336-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIA BRASIL BARBOSA NAKAYAMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0827336-85.2019.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Fabricia Brasil Barbosa Nakayama

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Estado do Pará, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos da Ação de Execução Fiscal, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 8097374):

“Assim, para efeito do art. 200 c/c art. 485, Inciso VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora para DECLARAR extinto o processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Estadual fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do art. 85, §2º e §3º, I do CPC), a serem pagos após o trânsito em julgado via RPV ou Precatório a ser expedido. [...]”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 8097375), sustentando, em síntese, que em decisão proferida, o douto juízo determinou que o Estado do Pará arcasse com os honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em função do pedido de desistência da Execução formulado pelo próprio Exequente, por considerar que houve citação e apresentação de defesa por parte do Executado.

De acordo com o entendimento do Juízo
a quo
, o pedido de desistência do exequente, após o devedor ter sido citado, além de este ter apresentado exceção de pré-executividade, configuram razões para os honorários advocatícios de sucumbência serem devidos pela Fazenda Pública ao Executado.

Diante disso, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, para, ante o descabimento da condenação em honorários em razão exatamente do tratamento dispensado pelos tribunais a situações de desistência como a prevista no art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual 8870/2019 e ainda do princípio da causalidade previsto no art. 85, do CPC/2015, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seja parcialmente modificada e reformada a sentença ora recorrida, mantendo-se a extinção, contudo, afastando-se a verba honorária em desfavor do exequente, sendo esta a medida de pleno direito.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 8097379.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em observância a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –CNMP (Id. 8430337).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Estadual fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A insurgência do apelante é contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que a condenação em honorários advocatícios é fruto do princípio da causalidade e decorrência lógica da aplicação do disposto no art. 85, “caput” e § 1º, c/c 90, “caput”, do CPC, que prescrevem que se condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos, inclusive, na execução, tendo sido resistida ou não.

Além disso, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se a desistência da ação executiva ocorrer após a apresentação da exceção de pré-executividade, cabe condenação em honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, “
verbis”:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002, são indevidos honorários advocatícios nos casos em há reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.
2. A dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do art. 19, § 1º, da Lei 10.522/02, quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos. Precedentes. 3. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade
( AgRg no AREsp 155.323/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012 .). Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1590005 PR 2016/0066341-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1- A extinção de execução fiscal posterior ao oferecimento de exceção de pré-executividade impõe a condenação em verba honorária. 2- O arbitramento dos honorários deve seguir a regra do art .20 §4º do CPC. 3- Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e dou-lhe provimento nos termos do voto da relatora (2010.02589538-82, 86.576, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-03-25, Publicado em 2010-04-14)

Quanto ao percentual fixado a título de honorários, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não há reparo a ser feito, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 01/08/2022